Tribunal: TJBA
Processo: 0537457-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537457-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ERCILIA RIBEIRO DE SANTANA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual, após intimação para tanto. 2. Fato relevante. A procuração apresentada nos autos foi outorgada por pessoa sem poderes de representação da parte autora, que é pessoa analfabeta. Intimado, o patrono da causa não sanou o vício no prazo concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de instrumento público de mandato subscrito por parte analfabeta, não suprida após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 104 do CPC exige a existência de mandato válido para o exercício da postulação em juízo, sendo a sua ausência vício insanável quando não regularizado tempestivamente. 5. A jurisprudência impõe a obrigatoriedade de procuração pública quando se tratar de parte analfabeta, nos termos dos arts. 215, § 2º, e 654 do CC, bem como do art. 595 do mesmo diploma, exigindo-se instrumento público ou assinatura a rogo com testemunhas, o que não foi observado. 6. Não sanado o vício processual mesmo após dilação de prazo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537457-06.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ERCILIA RIBEIRO DE SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.